Tribunal: STF
Processo: HC 209283
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 



    3. Não há razões para se reconhecer a nulidade do julgamento dos embargos de declaração. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão.



    4. Divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à autoria do crime demandaria reexame de fatos e provas - providência inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.